Tribunal: TCU
Processo: 017.208/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7258/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, em considerar legal (ais), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.208/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Denise da Silva de Abreu (XXX.766.717-XX); Dolores Maria Fonseca Rabello (XXX.855.897-XX); Edilda Maria Jussara de Morais (XXX.389.136-XX); Luzia Vieira de Lima (XXX.546.157-XX); Mari Sebastiana de Moraes Vieira (XXX.472.996-XX); Rosecler Marques de Lima (XXX.318.407-XX); Valdira Silva Faustino (XXX.153.927-XX); Valeria Carmen Vasconcellos da Silva (XXX.923.807-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.